Tribunal: STF
Processo: ARE 1463469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS E CUSTOS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADO QUE NÃO DEMONSTROU EXERCER ATIVIDADE DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PESSOAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. CONFIGURADO TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR DE PESSOAS. HIGIDEZ DAS CDA'S RECONHECIDA. DESCABE FALAR EM PENALIDADE MAIS GRAVOSA QUE AQUELA PREVISTA PARA A INFRAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 231, INC. VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÕES DISTINTAS, SEM NECESSIDADE DE OBSERVAR OS VALORES DE MULTAS FIXADOS NAQUELE DIPLOMA. AJUSTE DO MONTANTE PERSEGUIDO PARA ADEQUÁ-LO AO QUE DISPÕE O ART. 34 DA LEI PAULISTANA N. 13.241/01. AFASTADA A COBRANÇA DE DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DO EXCIPIENTE PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XV, XXII, LIV; 22, IX, XI; 24, §§ 1º e 4º; 145, § 1º; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente